Tribunal: TJPA
Processo: 0814447-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814447-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PENELOPE LIANA GOTTARDO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPME). RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento integral de materiais necessários à cirurgia de reconstrução mandibular, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a recusa da operadora quanto ao fornecimento de materiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico autorizado; (ii) o parecer de junta médica pode prevalecer sobre a prescrição do médico assistente; (iii) estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado.
4. A cobertura do procedimento cirúrgico implica o fornecimento dos meios necessários à sua realização, incluindo materiais prescritos pelo médico assistente.
5. A negativa parcial baseada em parecer de junta médica não prevalece sobre a indicação do profissional responsável pelo paciente, que detém conhecimento direto do quadro clínico do paciente.
6. A recusa configura conduta abusiva, sobretudo diante da Lei nº 14.454/2022, que relativizou o caráter taxativo do rol da ANS.
7. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica, e o perigo de dano, consistente no risco de agravamento do estado de saúde da paciente.
8. A atuação do Poder Judiciário não configura ingerência técnica indevida, mas exercício legítimo de proteção ao direito fundamental à saúde.
9. Ausência de elementos novos no agravo interno aptos a modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de fornecimento de materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico coberto por plano de saúde. 2. O parecer de junta médica não prevalece sobre a prescrição do médico assistente. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a manutenção da tutela de urgência para assegurar tratamento adequado ao paciente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300 e 1.021; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814447-56.2024.8.14.0000

ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

AGRAVADA:
PENELOPE LIANA GOTTARDO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto por
Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora.

A agravante ingressou com o presente agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0858589-18.2024.8.14.0301), ajuizada por
Penélope Liana Gottardo Oliveira de Souza.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante, no prazo de 24 horas, autorizasse e fornecesse todos os materiais solicitados pelo médico da autora para a realização de cirurgia de reconstrução parcial de mandíbula, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, a legalidade da recusa parcial, baseada em parecer de sua junta médica, alegando a taxatividade do rol da ANS e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando pela reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 21855889).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão ID 22394909.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22409697).

Sobreveio decisão monocrática (ID 33005028), na qual conheci do agravo de instrumento e neguei-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Irresignada, a operadora interpôs o presente agravo interno (ID 33553170), no qual sustenta, em síntese, a ausência de urgência do procedimento, classificado como eletivo, a legitimidade da atuação da junta médica nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, a inexistência de negativa indevida — mas mera adequação de materiais — e a indevida intervenção do Poder Judiciário em matéria técnica, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 34248076), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravo interno se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, destacando a prevalência da prescrição médica sobre a auditoria interna da operadora, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante do risco de agravamento do quadro clínico da paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

II. Mérito Recursal

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, incumbindo ao órgão colegiado reexaminar a matéria à luz das razões deduzidas pela parte agravante.

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de origem que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento integral dos materiais necessários à realização de cirurgia de reconstrução mandibular, conforme prescrição médica.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de urgência do procedimento, a legitimidade da atuação da junta médica nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, a inexistência de negativa indevida — mas mera adequação de materiais — e a indevida intervenção do Poder Judiciário em matéria técnica.

De início, cumpre registrar que a presente demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, na qual as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme dispõem os arts. 2º e 3º, §2º, do referido diploma legal.

Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

O contrato de plano de saúde celebrado entre as partes tem como finalidade a cobertura das despesas médico-hospitalares necessárias no curso da relação contratual, assegurando-se, assim, a efetivação do direito fundamental à saúde dos beneficiários.

Analisando os autos, verifico que a Junta médica instalada pela agravante apresentou parecer desfavorável dos materiais solicitados pelo médico que acompanha a agravada, como se afere do documento (ID 120978340 - autos principais).

A previsão de cobertura de determinado procedimento cirúrgico ou terapêutico abrange, necessariamente, os meios necessários à sua adequada realização, incluindo os materiais e equipamentos prescritos pelo médico assistente.

A controvérsia deve ainda ser examinada à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, relativizando a taxatividade do rol da ANS, circunstância que, no caso concreto, apenas reforça a ilicitude da negativa, uma vez que não se trata de tratamento experimental ou não incorporado, mas de recusa ao fornecimento de materiais (OPME) indispensáveis e indissociáveis da realização de procedimento cirúrgico coberto contratualmente.

Conforme entendimento desta Corte, a escolha do tratamento e dos materiais (OPMEs) é prerrogativa do profissional que acompanha o paciente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA . OSTEOPOROSE SEVERA, ANEMIA CRÔNICA E FRATURAS VERTEBRAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE LIGADOS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PARECER DE JUNTA MÉDICA INTERNA . IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ . REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos prescritos à agravada, ligados a procedimento cirúrgico autorizado, e atestado como indispensáveis pelo médico assistente da paciente, pessoa idosa e acometida por osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a legalidade da recusa parcial da operadora em fornecer materiais essenciais ao procedimento cirúrgico, sob a justificativa de ausência de urgência e de parecer técnico desfavorável de junta médica, contrapondo-se à prescrição do médico assistente.

III . RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos diretamente vinculados a tratamento ou cirurgia prescrita pelo médico assistente, não se sobrepondo o parecer de junta médica à indicação clínica do profissional responsável pelo paciente. No caso, o quadro clínico da agravada revela urgência, diante do risco concreto de agravamento irreversível de sua saúde, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Presidente, Des . Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). ">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargdor – Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08136980520258140000 31464493, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a probabilidade do direito decorre da solicitação médica (ID 120978342 - autos principais) que indica, de forma expressa, a necessidade dos materiais solicitados para a adequada realização da cirurgia de reconstrução mandibular, procedimento indispensável à reabilitação da paciente após a retirada de tumor.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra evidenciado, na medida em que a não realização do procedimento com os materiais adequados pode acarretar prejuízos relevantes à saúde da paciente, com potencial agravamento do quadro clínico e comprometimento funcional irreversível.

A alegação de ausência de urgência, ao argumento de que o procedimento seria eletivo, não merece acolhimento. Isso porque a classificação administrativa do procedimento não afasta a urgência jurídica da medida, especialmente quando demonstrado o risco de agravamento do estado de saúde da paciente.

De igual modo, não prospera a tese de legitimidade da recusa com base em parecer de junta médica.

Embora a atuação da junta médica esteja prevista na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tal mecanismo não possui o condão de se sobrepor à indicação do médico assistente, profissional que detém o conhecimento direto e individualizado do quadro clínico da paciente.

Ademais, não se mostra legítima a conduta da operadora que autoriza o procedimento cirúrgico, mas restringe o fornecimento dos materiais indispensáveis à sua realização, pois tal limitação compromete a efetividade do tratamento e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A alegação de indevida interferência do Poder Judiciário igualmente não prospera.

A atuação judicial, nesses casos, não configura ingerência indevida em matéria técnica, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de assegurar o direito fundamental à saúde, sobretudo diante de condutas que possam comprometer a integridade física do paciente.

Também não merece acolhida a invocação dos enunciados do Conselho Nacional de Justiça, porquanto tais diretrizes não afastam o dever da operadora de garantir a integralidade do tratamento prescrito, tampouco impedem o controle jurisdicional de eventuais abusividades.

Por fim, verifica-se que o agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já analisadas, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirtam-se as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026